Tribunal: TJDFT
Processo: 0723070-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0723070-33.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: JHONAT GONCALVES DOS SANTOS ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO JHONAT GONCALVES DOS SANTOS ARAUJO, preso em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos nos arts. 305, 306 e da Lei 9.503/97, teve deferida em seu favor a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, ex vi da decisão do NAC. A presente impetração visa à concessão da liberdade provisória sem fiança, ao fundamento de que JHONAT não detém condições financeiras de pagá-la. Alega o impetrante que o paciente exerce atividade lícita de marceneiro, sem carteira assinada, recebendo apenas um salário mínimo. Aduz que o paciente possuiu endereço certo, trabalho digno e sua liberdade não trará qualquer risco à garantia da ordem pública, à garantia da ordem econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Em liminar, requer que o paciente seja dispensado do pagamento da fiança arbitrada, com a imediata expedição de alvará de soltura. No mérito, requer a concessão da ordem, com a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. JHONAT GONCALVES DOS SANTOS ARAUJO foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos nos arts. 305, 306 e 309 da Lei 9.503/97 (evasão do local de acidente de trânsito, embriaguez ao volante e dirigir veículo sem a devida CNH). Relatou o policial militar condutor do flagrante que “nesta data, 12/6/2023, por volta de 0h05, foi acionado pelo COPOM acerca de ocorrência de colisão entre veículos, um carro e uma moto, na Av. Araucárias, balão em frente ao Residencial Imprensa, Águas Claras/DF; Que, no local, deparou-se com o motociclista recebendo atendimento médico pelo CBMDF, ao passo que o automóvel envolvido teria se evadido; Que populares anotaram a placa do evasor, qual seja o VW/Gol, de cor branca e de placas NWE-0291/DF, e repassaram-na aos policiais; Que, na mesma avenida, mas defronte ao Residencial Acqua Village, alguns metros à frente, lograram êxito em encontrá-lo; Que o condutor do automóvel confessou estar vinculado ao acidente, bem como ter ingerido bebida alcóolica antes de assumir a direção; Que ele apresentava diversos sinais de embriaguez, como andar cambaleante, olhos vermelhos, voz embargada, vestes desarrumadas, sonolência, dentre outros, sendo-lhe ofertado o teste do bafômetro; Que o resultado foi positivo para a ingestão de álcool (0.84 mg/L); Que o VW/Gol apresenta débitos administrativos, razão pela qual será recolhido ao DETRAN; Que, pelo exposto, apresentou-o nesta DP para as providências cabíveis.”. A MM. Juíza de Direito do NAC concedeu ao paciente liberdade provisória, mediante fiança, arbitrada no valor de R$ 2.000,00) e impôs as seguintes medidas: I – obrigação de manter o endereço atualizado perante o Juízo que o processará (2a Vara Criminal de Águas Claras); II – proibição de se ausentar do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias sem comunicar a 2a Vara Criminal de Águas Claras; III - fiança no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Consoante se depreende dos autos, o paciente é primário e exerce a profissão de marceneiro. Tendo em vista que foi concedida liberdade provisória, mas foi mantido preso apenas por não ter recolhido o valor da fiança, presume-se sua hipossuficiência. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “afigura-se irrazoável manter o réu preso cautelarmente apenas em razão do não pagamento de fiança, especialmente quando se alega impossibilidade de fazê-lo e estão ausentes os requisitos exigidos pelo art. 312 do CPP” (HC n. 728.814/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022). Ante o exposto, DEFIRO a liminar para que o paciente seja colocado em liberdade, mediante o cumprimento das demais medidas cautelares impostas na decisão do NAC. Expeça-se o alvará de soltura em favor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 13 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador